Tribunal: TJES
Processo: 0004321-62.2009.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004321-62.2009.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANJA MARIA MONJARDIM ROSA e outros

APELADO: ELIETE MARIA XIBLE BELLA ROSA e outros (2)

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
DIREITO CIVIL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. REVELIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ESTATUTO DA TERRA. CONTRATO DE PARCERIA RURAL PECUÁRIA. INADIMPLEMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DAS RESES REMANESCENTES.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

I.
A
decisão recorrida atende ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15, eis que enfrentou a situação concreta, tendo apontado, especificadamente, as razões que acarretaram na
improcedência da pretensão autoral
, revelando-se, portanto, em conformidade com o princípio do devido processo legal.
Preliminar de
ausência de fundamentação
rejeitada.

II. Sem razão os recorrentes no que pertine ao requerimento de decretação da revelia, na medida em que os réus/apelados apresentaram suas defesas tempestivamente e insurgiram-se contra a causa de pedir ventilada na exordial.

III. No mérito, a
ssiste
razão aos apelantes no que
se refere
ao pleito indenizatório alusivo às vendas realizadas pelos demandados, cujas transferências das cotas partes não se efetivou,
conforme, aliás,
confessado
em contestação
.

I
V.
Novamente com razão os apelantes ao pugnarem pela reparação com o valor dispendido com o transporte das
256 (duzentas e cinquenta e seis)
reses que se encontravam em imóvel rural alienado pelos apelados durante a vigência dos contratos de parceria.

V.
Por outro lado,
mantém-se
a compreensão sentencial direcionada à ausência de comprovação, pelos recorrentes,
do número de bovinos vendidos,
quiçá
seus pesos, muito menos as notas fiscais de venda das reses
remanescentes
.

V
I. Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0004321-62.2009.8.08.0035

APELANTE:
ESPÓLIO DE
VANJA MARIA MONJARDIM ROSA
e HELDER LUIZ ROSA

APELAD
O
S
: JOAO BATISTA BELLA ROSA,
ELIELE MARIA XIBLE BELLA ROSA
e PENTAMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA

JUIZ: DR.
MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEREDO CORTES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível interposto por ESPÓLIO DE VANJA MARIA MONJARDIM ROSA e HELDER LUIZ ROSA, em face d
e
sentença proferida pelo JUÍZO DA
QUINTA VARA CÍVEL DE VILA VELHA, em AÇÃO
ORDINÁRIA
ajuizada
em face de JOAO BATISTA BELLA ROSA, ELIELE MARIA XIBLE BELLA ROSA e PENTAMARES COMERCIO E SERVICOS LTDA
, cujo
decisum

julgou improcedente o feito, extinguindo-o
na forma do artigo 48
7
, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou o
s
autor
es
/apelante
s
ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% (dez por cento)
sobre
o valor da causa,
nos termos do
art
igo
85 do
CPC/15
.

E
m suas razões recursais,
arguiram a nulidade da sentença por ausência de fundamentação pois, “
além de não analisar ou fazer avaliação distorcida das provas, o d. Juízo de piso deixou de se manifestar sobre as provas produzidas pelos apelantes, bem como sobre a revelia indicada em réplica e reiterada nas alegações finais
”,
incidindo no artigo 489, §1º, inciso IV, do CPC/15.

No mérito, sustentaram que embora o feito tenha sido julgado improcedente por ausência de provas, “
eram incumbências de JOÃO BATISTA e ELIETE MARIA as apresentações das informações e documentos fiscais que foram solicitados pelo perito porque eles foram os proprietários da fazenda onde os rebanhos foram depositados
”, os quais, “
porém, imbuídos de má-fé se mantiveram silentes.
”

Pontuaram, ademais, que “
as provas dos fatos constitutivos cabíveis aos apelantes foram feitas com a exibição dos contratos nos quais foram contempladas as parcerias pecuárias para engorda de rebanhos bovinos. Também restaram comprovadas as vendas do rebanho, os repasses de cheques sem provisão de fundos e a venda da fazenda antes da engorda total dos 256 animais que integravam o segundo lote.
”

Salientaram, ainda, que “
JOAO BATISTA, em seu depoimento pessoal, praticamente confessou que os APELANTES realmente nada souberam sobre a venda da fazenda e que foram obrigados a retirar o rebanho remanescente de forma urgente logo após a transmissão da posse ao comprador (JOAO CARLOS DE MORAES PESSANHA).
”

Por fim, “
requerem que sejam enfrentadas as revelias (formal e substancial) suscitadas na réplica e nas alegações finais que foram omitidas pelo MD Juízo
”.

Prefacialmente, é cediço que o dever/direito de fundamentação das manifestações judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, ao estabelecer a necessidade de fundamentação de todas as decisões emanadas pelos órgãos componentes do Poder Judiciário, sob pena de nulidade do ato processual.

Em idêntico sentido, apresenta-se a legislação processual civil, conforme observa-se do artigo 11, inserto no capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, e do artigo 489, §1º, do CPC/15.

Note-se que o regramento processual contido no artigo 489, §1º, incisos I, II e III, do CPC/15, suso mencionado, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; e invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelos Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Examinados os autos, verifico que ao proferir sentença, depreendeu o magistrado
a quo
pela ausência de comprovação das alegações autorais afetas ao descumprimento contratual pelos réus/apelados, bem como sobre as perdas e danos e lucros cessantes advindos, fazendo, inclusive, menção à prova pericial, no que destacou, expressamente, “
que não há nos autos a especificação sobre cada animal vendido ou abatido, tampouco notas fiscais comprovantes da transação realizada sobre os mesmos
”. Tal circunstância demonstra a suficiente fundamentação da sentença recorrida e obsta o acolhimento da preliminar suscitada.

Melhor sorte não assiste à apelante no que concerne à alegada omissão de análise, na manifestação judicial recorrida, dos dispositivos legais que embasariam a pretensão exordial, pois, como é amplamente sabido, “
não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão
” (
STF
, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

Nesse mesmo sentido, saliente-se que, conforme entendimento recente do e. Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual implantada contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015, “
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”, devendo enfrentar, portanto, apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. (...)
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. (
STJ
; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

(...)
A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (
STJ
; AgInt no REsp 1892405/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)

Por conseguinte, depreendo que a decisão recorrida atende ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da CF/88, tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º, do CPC/15, eis que enfrentou a situação concreta, tendo apontado, especificadamente, as razões que acarretaram na improcedência da pretensão autoral, revelando-se, portanto, em conformidade com o princípio do devido processo legal.

Nestes termos,
rejeito a preliminar de ausência de fundamentação arguida pel
os
apelante
s
.

Novamente sem razão os recorrentes no que pertine ao requerimento de decretação da revelia dos réus/apelados, sobretudo de JOAO BATISTA BELLA ROSA e ELIELE MARIA XIBLE BELLA ROSA, na medida em que os réus/apelados apresentaram suas defesas tempestivamente e insurgiram-se contra a causa de pedir ventilada na exordial, particularidade que afasta a decretação da revelia.

Não obstante, para além disso, nos termos do artigo 320, inciso I, do CPC/73, com correspondência no artigo 345, inciso I, do CPC/15, não haverá a incidência dos efeitos da revelia “
se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação
”, hipótese subsumível ao caso, sobretudo por dispor a causa de pedir acerca de suposto inadimplemento contratual dos réus/apelados, com alegados prejuízos causados aos demandantes/apelantes.

Fixadas estas premissas, dispõe o artigo 96, §1º, do Estatuto da Terra (Lei 4504/94), que “
Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria, recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal
”, partilhando-se, isolada ou cumulativamente, os riscos correspondentes a caso fortuito ou força maior; aos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem; bem como às variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.

Compulsando os autos, verifico que os apelantes ajuizaram a demanda visando a condenação dos apelados ao pagamento de indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento de 03 (três) contratos de parceria pecuária, firmados em 1º.08.2005 (fl. 32), 23.12.2005 (fl. 34) e 24.01.2006 (fl. 36), tendo por objeto a engorda de 508 (quinhentas e oito) reses, as quais totalizavam, à época das pactuações, 4.015 (quatro mil e quinze) Arrobas, sendo, em média, 8 (oito) Arroba por animal.

Para tanto, alegaram que “
Embora com prazos determinados,
os contratos foram prorrogados ate que as reses alcançassem peso médio de 16 (dezesseis) arrobas e com preço de venda
” (fl. 03), “
Ocorre que, a partir do mês de agosto de 2006 o réu inverteu os papéis por conta própria e passou a vender lotes de reses para terceiros sem a participação dos autores
” (fl. 04), repassando-lhes cheques sem fundos, o que resultou no prejuízo de R$ 35.947,10 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos).

Destacaram, também, que os réus/apelados venderam, no ano de 2007, as propriedades rurais para terceira pessoa, a saber, João Carlos Moraes Peçanha, antes que 256 (duzentas e cinquenta e seis) reses atingissem o peso de finalização e preço de venda, o que forçou os autores/apelantes a removerem e venderem as cabeças de gado
de forma emergencial e em época imprópria,
abaixo do peso e do preço pretendido, no que requereram a indenização pelas perdas sofridas, calculadas em R$ 47.156,00 (quarenta e sete mil, cento e cinquenta e seis reais).

D
ito isso, verifico assistir razão aos apelantes no que pertine ao pleito indenizatório alusivo às vendas realizadas pelos demandados, cujas transferências das cotas partes não se efetivou.

Tal ponto, aliás, além de amparado nos títulos de crédito
acostados às fls. 38/42,
a saber,
cheques nºs 010031, 010032, 010034, 010035, 010036, 010037, 010038, 010039, 010040, 010041 e 010042,
todos emitidos em Setembro/2006,

foi confessado por
JOAO BATISTA BELLA ROSA
em sua peça de defesa,
ao confirmar que realizava pagamentos em cheques, mas que, entretanto, “
os requerentes cobram valores superiores aos realmente devidos
” (fl. 112),
tendo entregado os cheques como pagamento da parte incontroversa.

Vejamos:

“
P
o
r diversas oportunidades anteriores o
requerido
e
o
s requerentes mantiveram contrato de coopera
ç
ão rural,
o
s quais foram cumpridos em sua totalidade.

É
fato que
o
pagamento aos requerentes era feito de diversas formas, não somente em dinheiro, mas em cheques e, muitas vezes, co
m a dação em
pagamento de algum be
m
, com
o
por exemplo, ve
í
culos.

(...
)

Na verdade
o
s requerentes cobram valores superiores aos realmente devidos.

Assim sendo, se é que não houve qualquer pagamento ate a presente data, tal fato se deu por culpa única e exclusiva dos requerentes que insistem em cobrar valores muito superiores aos de fato devidos.

Por inúmeras vezes o requerido, ora contestante, procurou os requerentes para promover o pagamento das parcelas a eles devidas, sem, contudo, conseguir compor um acordo acerca dos valores.

Ademais,
os valores devidos ainda estavam sendo discutidos, servindo, os cheques, com pagamento da parte incontroversa.

Estando certo de que o requerido não concorda com os valores apontados, pois os mesmos não traduzem a realidade dos fatos ocorridos e, portando, das parcelas efetivamente devidas.”

Tem-se, portanto, como suficientemente comprovado o direito de os autores/apelantes serem indenizados pela venda das reses efetuada pelos réus/apelados, cujo valor identifica-se com o presente nos cheques supracitados.

Novamente com razão os apelantes ao pugnarem pela reparação com o valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), vide recibo de fl. 77, dispendido com o transporte das
256 (duzentas e cinquenta e seis)
reses que se encontravam em imóvel rural alienado pelos apelados durante a vigência dos contratos de parceria.

Por outro lado, não vejo como descurar da compreensão sentencial direcionada à ausência de comprovação, pelos recorrentes, do preço de venda, tampouco do peso médio das
256 (duzentas e cinquenta e seis)
reses
supramencionadas, haja vista a completa ausência de prova a corroborar tal assertiva.

Tal fato também não passou desapercebido pelo Perito Judicial,
ao consignar que “
não foram apresentados nos autos as notas fiscais de venda dos animais, nem as respectivas guias de trânsito animal e muito menos as notas de balança do momento da venda
” (fl. 234).

Consequentemente, por
sequer
haver a comprovação do número de bovinos vendidos,
quiçá
seus pesos, muito menos as notas fiscais de vendas e respectivas guias de trânsito animal,
providência que não foi realizada mesmo após intimada para tal a pedido do Auxiliar do Juízo, não vejo como dissentir da improcedência dos lucros cessantes perseguidos na exordial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e
dou parcial
provimento ao recurso
para condenar os réus/apelados ao pagamento de R$ 35.947,10 (trinta e cinco mil, novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos)
,

com correção
monetária
pelo IPCA-A a partir de Setembro/2006, além da quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), corrigida desde No
vembro/2007, ambas com a incidência, a partir da citação,
nos termos do artigo 405, do CC/02,
de
juros de mora
pela SELIC, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Por fim,
redistribuo os ônus sucumbenciais para condenar as partes às custas processuais
pro rata
e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em
1
0
% (d
ez
por cento)
sobre
o
respectivo proveito econômico
,
nos termos do
art
igo
85,
§ 2º,
do
CPC/15
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Acompanho o E. Relator para
conhecer e
dar parcial
provimento ao recurso.